Tribunal: TJSP
Processo: 1016918-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contratos de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes.

1) RECURSO DOS RÉUS
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não ocorrência - Apesar das alterações do artigo 3o do Código Civil, uma vez que o Estatuto da Pessoa com Deficiência se trata de norma protetiva, sob pena de inconstitucionalidade, deve-se considerar como

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – Contratos de empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência - Recurso de ambas as partes.

1) RECURSO DOS RÉUS
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - Não ocorrência - Apesar das alterações do artigo 3o do Código Civil, uma vez que o Estatuto da Pessoa com Deficiência se trata de norma protetiva, sob pena de inconstitucionalidade, deve-se considerar como absolutamente incapaz o portador de enfermidade ou doença mental desprovido de discernimento para a prática dos atos da vida civil, mormente no que tange à imprescritibilidade de seus direitos - Comprovado que o autor é portador de doença mental incapacitante há mais de vinte anos, tanto que foi interditado, tem-se que contra ele não corre o prazo prescricional ou decadencial – Preliminares rejeitadas.

MÉRITO – Pretensão ao reconhecimento da regularidade das contratações dos empréstimos – Impossibilidade – Autor que é doente mental e possui deficiência mental constatada por laudo pericial há mais de vinte anos – Incapacidade relativa declarada por r. sentença em autos de interdição – Prova documental e pericial que comprovam a incapacidade do autor de praticar os atos da vida civil, inclusive, à época das contratações – Declaração de invalidade dos contratos celebrados que é medida de rigor – Retorno das partes ao "status quo ante" (Art. 182 do CC), contudo, não havendo que se falar em devolução de valores pela parte autora, haja vista que a quantia mutuada não foi utilizada em seu benefício, mas sim de terceiro, de forma que não ocorrerá o enriquecimento sem causa – Precedentes – Sentença mantida - Recursos não providos.

2) RECURSO DO AUTOR
DANO MORAL – Ocorrência – Falha na prestação de serviço configurada - Responsabilidade civil objetiva reconhecida (art. 14 do CDC) - Descontos indevidos das parcelas dos empréstimos do benefício previdenciário do autor - Ofensa moral configurada - Dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento - Danos morais arbitrados na quantia de R$ 10.000,00 que se mostra adequada - Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade – Precedentes deste E. Tribunal e desta E. Câmara - Recurso provido.

SUCUMBÊNCIA – Revista.

DISPOSITIVO – Recursos dos réus não providos e recurso do autor provido.